Tribunal: TJDFT
Processo: 0753210-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753210-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: ACEDINO TEIXEIRA MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra a decisão (ID 252577125) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, na ação de Manutenção de Posse n. 0713414-27.2025.8.07.0018, nos seguintes termos: A concessão de tutela interdital liminar exige a conjunção da demonstração dos seguintes elementos: a prova da posse que se pretende proteger, a lesão possessória (ameaça, turbação ou esbulho) praticada recentemente, há menos de um ano e um dia, e a permanência dessa lesão no tempo atual. No caso dos autos, as duas sentenças que instruem a inicial configuram prova mais que suficiente do exercício da posse afirmada pelo autor. A ocorrência policial, prints de conversas via celular, fotos e vídeos demonstram, com clareza, a efetiva ocorrência de turbação praticada por prepostos das empresas rés, desde o início deste mês, ou seja, bem antes de um ano e um dia. Presentes, pois, os pressupostos para a liminar postulada. Em face do exposto, defiro a liminar de manutenção de posse do autor no lote descrito na inicial, e comino à parte ré a obrigação de restituir a ele a posse turbada, inclusive mediante a remoção das estruturas e dos vigilantes contratados, no prazo de 72h, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por dia de atraso, sem prejuízo da responsabilidade criminal pela desobediência e da possibilidade de remoção coercitiva, com o uso de força policial, se necessário. Expeça-se o mandado para citação e intimação das rés, por Oficial de Justiça, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresentem sua resposta no prazo legal. Em suas razões recursais (ID 79015776), a parte agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada por ausência dos requisitos legais para concessão da liminar possessória. Argumenta que, embora o Código Civil (art. 1.210) e o CPC (arts. 558, 560 e 561) assegurem a proteção da posse, incumbia ao autor comprovar: a posse, a turbação ou esbulho, a data do ato e a continuidade ou perda da posse. Afirma que o agravado não descreveu os limites do imóvel, limitando-se a indicar genericamente “CL 409, Lote E, Santa Maria/DF”, o que inviabiliza aferir se houve turbação. Ressalta que as sentenças mencionadas pelo agravado não delimitam a área, não podendo servir como “cheque em branco” para validar qualquer proteção possessória. Aponta ainda controvérsia sobre a posse, pois há notícia nos autos de cessão onerosa do imóvel a terceiros desde 2019. Alega inexistência de provas de turbação ou esbulho, pois a agravante apenas instalou vigilância na área que detém em condomínio com outros proprietários do quinhão 23, conforme escritura pública lavrada em 2020 e memorial descritivo juntado aos autos. Sustenta que os documentos apresentados pelo agravado (vídeos, fotos, boletins de ocorrência e ata notarial) não comprovam a posse nem atos de turbação, sendo que os boletins mencionam áreas diversas. Subsidiariamente, requer a redução da multa cominatória fixada em R$ 5.000,00 por dia, por considerá-la excessiva e desproporcional, além de pleitear a fixação de um limite máximo global, invocando o art. 537, §1o, I, do CPC e precedentes do STJ que orientam a adequação das astreintes aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo, alegando verossimilhança das alegações e perigo de dano, diante da ausência de prova da posse pelo agravado e do risco de invasões na área da agravante, além da imposição de multa diária considerada desarrazoada. Preparo recolhido no ID 79017168. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Da análise dos autos de origem, verifica-se que, ao contrário do alegado pela agravante, o agravado demonstrou a existência de turbação na sua posse, pois juntou aos autos diversos vídeos e fotografias que demonstram a invasão por prepostos da agravante, a construção de cerca no local e colocação de um container. Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar sua posse, a turbação praticada, a data da turbação e a continuação da posse, não sendo necessário que o autor delimite a fração ideal ocupada. A sentença proferida na ação de reintegração de posse n. 2014.01.1.182868-6 reconheceu a existência de composse sobre o terreno Quinhão 23, Fazenda Santa Maria, matrícula 42569, do Cartório do 5o Registro de Imóveis de Brasília (ID 252532283, na origem), exercida pelo agravado e os autores daquela ação. Em que pese a juntada de escritura pública de compra e venda, pela qual a empresa SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA teria adquirido de Doraci Pereira Braga a fração ideal de 0,02275% do imóvel (ID 253302852, na origem), a compra de fração ideal não autoriza o cercamento do imóvel e turbação da posse de outro condômino, pois nos termos do art. 1.199 do Código Civil, se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, conquanto que não excluam os dos outros compossuidores. Ademais, não se sabe a que título a pessoa de Doraci Pereira Braga possuía a fração do referido imóvel, uma vez que, em princípio, não constou como parte na ação de reintegração de posse, anteriormente movida. Quanto à redução das astreintes, também não verifico a presença de probabilidade do direito invocado, pois a multa fixada não se mostra, em tese, desproporcional ou excessiva. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a probabilidade do direito invocado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator